Tribunal: TJDFT
Processo: 0025973-34.2013.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
D E C I S Ã O 1. Trata-se de precatório expedido pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública do DF para pagamento da importância devida pelo Distrito Federal em benefício do(a) credor(a) indicado(a) na requisição de fl. 1 – ID 8011165. O requerente MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA requereu a habilitação nos autos na condição de cessionário do credor NICOLAU GONÇALO MARANHÃO no valor de R$ 6.867,44 (seis mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quarenta e quatro centavos) nas fls. 43/45; 49; 54; 76 – ID 8011168. O ente devedor apresentou manifestação nas fls. 59/60 - ID 8011168 pelo indeferimento da habilitação. O requerente respondeu a impugnação do DISTRITO FEDERAL nas fls. 65/70 – ID 8011168. A COORPRE proferiu decisão de indeferimento da habilitação nas fls. 114/115 – ID 8011174. No ID 802298, há comunicação de que o requerente impetrou Mandado de Segurança em razão do indeferimento da habilitação. No ID 8683503, o juízo da COORPRE prestou informações ao Mandado de Segurança. No ID 9178389, há resposta da decisão final do Mandado de Segurança, no sentido da concessão da ordem. Com isso, diante dos argumentos acima REVOGO a decisão de fls. 114/115 - ID 8011174 e DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. Dê-se vista ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Após, se não houver impugnação do Ente Devedor ou outros pedidos a serem apreciados, aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. À Secretaria da COORPRE para cadastrar o cessionário: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA (CPF: 578.169.801-91) como terceiro interessado para que o patrono, Dr. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB-DF 23.360, possa ter ciência da decisão. 2. Noutro giro, defiro a expedição de certidão para fins de inventário requerida pelos herdeiros: TEREZA NUNES MARANHÃO, SANDRA NUNES MOHN, SIDNEY NUNES MARANHÃO e ANDRÉ NUNES MARANHÃO (ID ́s 9866208/9866297). Cumpre esclarecer que a habilitação dos herdeiros deve ser feita no juízo de origem, conforme esclarece a Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". À Secretaria da COORPRE para cadastrar os requerentes: TEREZA NUNES MARANHÃO (CPF: 121.500.291-20), SANDRA NUNES MOHN (CPF: 289.697.151-34), SIDNEY NUNES MARANHÃO (CPF: 335.310.481-04) e ANDRÉ NUNES MARANHÃO (CPF: 702.733.751-72), como terceiros interessados para que o patrono, Dr. ROSITTA MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA OAB/DF 27.221, possa ter ciência da decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios